Tribunal: TJSP
Processo: 1502280-59.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Furto simples – Preliminar de quebra da incomunicabilidade das testemunhas – Inocorrência – Ausência de comprovação da comunicação entre os policiais militares durante a audiência de instrução – Testemunha que comprovou estar sozinho durante seu depoimento – Pleito de absolvição por insuficiência probatória – Descabimento – Prova segura e suficiente – Coeso relato da vítima e testemunhas

Ementa:

Furto simples – Preliminar de quebra da incomunicabilidade das testemunhas – Inocorrência – Ausência de comprovação da comunicação entre os policiais militares durante a audiência de instrução – Testemunha que comprovou estar sozinho durante seu depoimento – Pleito de absolvição por insuficiência probatória – Descabimento – Prova segura e suficiente – Coeso relato da vítima e testemunhas – Transeuntes que visualizaram o réu dispensando o celular da vítima na calçada – Acusado que foi reconhecido na delegacia – Condenação mantida – Dosimetria – Pena estabelecida no mínimo legal – Substituição da pena privativa por restritiva de direitos possível – Recurso parcialmente provido.